Tribunal: TJSP
Processo: 0151852-48.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade das deliberações estatutárias de alteração estatutária – Regular observância das regras previstas no estatuto com relação à reabertura do prazo para inscrição das candidaturas para os cargos diretivos – Deliberação da diretoria no sentido de designar o réu como diretor presidente, em caráter provisório, até a realização da assembleia geral e a eleição da diretoria

Ementa:
Ação declaratória de nulidade das deliberações estatutárias de alteração estatutária – Regular observância das regras previstas no estatuto com relação à reabertura do prazo para inscrição das candidaturas para os cargos diretivos – Deliberação da diretoria no sentido de designar o réu como diretor presidente, em caráter provisório, até a realização da assembleia geral e a eleição da diretoria permanente – Inexistência de previsão estatutária a respeito do procedimento a ser adotado, entretanto, aplicável o estatuto anterior na espécie (art. 14 do diploma anterior), de forma subsidiária, na hipótese de omissão (art. 44 do novo estatuto) – Validade da medida adotada pela diretoria, posteriormente ratificada pela Assembleia Geral, órgão máximo da entidade – Autor, candidato único ao pleito de Diretor Presidente, que teve sua candidatura impugnada pela diretoria da entidade, em razão da suspensão de sua condição de associado – Inelegibilidade para o cargo, legitimando a reabertura das inscrições para as candidaturas, inclusive com a posterior exclusão do autor, em caráter definitivo, dos quadros associativos, por intermédio da assembleia geral extraordinária – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0151852-48.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
HANNA RIACHI, é apelado SIMON TANIOS NEMR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0151852-48.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16566 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0151852-48.2012.8.26.0100
APELANTE: MICHEL HANNA RIACHI
APELADO: SIMON TANIOS NEMR
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16566
Ação declaratória de nulidade das deliberações estatutárias
de alteração estatutária – Regular observância das regras
previstas no estatuto com relação à reabertura do prazo para
inscrição das candidaturas para os cargos diretivos –
Deliberação da diretoria no sentido de designar o réu como
diretor presidente, em caráter provisório, até a realização da
assembleia geral e a eleição da diretoria permanente –
Inexistência
de
previsão
estatutária
a
respeito
do
procedimento a ser adotado, entretanto, aplicável o estatuto
anterior na espécie (art. 14 do diploma anterior), de forma
subsidiária, na hipótese de omissão (art. 44 do novo estatuto)
– Validade da medida adotada pela diretoria, posteriormente
ratificada pela Assembleia Geral, órgão máximo da entidade –
Autor, candidato único ao pleito de Diretor Presidente, que
teve sua candidatura impugnada pela diretoria da entidade,
em razão da suspensão de sua condição de associado –
Inelegibilidade para o cargo, legitimando a reabertura das
inscrições para as candidaturas, inclusive com a posterior
exclusão do autor, em caráter definitivo, dos quadros
associativos,
por
intermédio
da
assembleia
geral
extraordinária – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação maneja contra sentença que julgou improcedente
a ação, extinguindo o processo de conhecimento com a resolução do mérito, pretendida
para declarar a nulidade das deliberações impugnadas que resultaram na reabertura das
inscrições para a candidatura para os órgãos diretivos da associação, contrariando os
termos do Estatuto Social e impondo ao vencido (autor) o reembolso das despesas com
o processo e fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, objetivando, em suma,
o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese, na ilegitimidade do
procedimento adotado pela associação, no desrespeito às disposições estatutárias e
requerendo a posse imediata na condição de presidente da associação.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Na espécie, de fato, houve a devida observância das regras
estatutárias e de direito material quanto ao procedimento tomado pela associação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0151852-48.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16566 3/3
mormente considerando a renúncia, aos 15.05.2012, do Diretor Presidente da entidade,
juntamente com todos os Diretores Vice-presidentes, ocupando o réu o cargo de 1o
Diretor Secretário, detentor do cargo mais alto na hierarquia da associação, conforme
art. 10 do estatuto de pág. 35.
Na sequência, no intuito de evitar a vacância do cargo
diretivo, houve a deliberação no sentido de designar o réu como diretor presidente, em
caráter provisório, até a realização da Assembleia Ordinária e a eleição da diretoria
permanente, inexistindo previsão estatutária a respeito do procedimento a ser adotado,
entretanto, aplicável o estatuto anterior à espécie (art. 14 do diploma anterior), de forma
subsidiária na hipótese de omissão, conforme art. 44 do estatuto, determinando a
revogação das regras contrárias e incompatíveis com aquelas previstas pelo novo
estatuto social, pág. 40, donde a validade da medida adotada pela diretoria,
posteriormente ratificada pela Assembleia Geral realizada aos 18.06.2012, pág. 269.
De resto, destaca-se que o autor, candidato único ao pleito
de Diretor Presidente, em razão da renúncia do outro candidato, Albino Castro, também
teve sua candidatura impugnada pela diretoria da entidade, em razão da suspensão de
sua condição de associado, tornando-o, portanto, inelegível para o cargo, fato reafirmado
pela Assembleia Geral realizada aos 18.06/2012, pág. 270, legitimando a reabertura das
inscrições para as candidaturas, inclusive com a posterior exclusão do autor, em caráter
definitivo, dos quadros associativos, por intermédio da Assembleia Geral Extraordinária
realizada aos 30.01.2013.
Assim, por consequência, mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados pela assembleia
geral, realizada de maneira regular e em observância aos ditames estatutários,
esterilizando os demais argumentos articulados e mantida a disciplina da sucumbência,
em razão da sentença ter sido proferida antes da entrada em vigência do Código de
Processo Civil de 2.015. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator